Tribunal: TJES
Processo: 0010464-52.2017.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010464-52.2017.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALEXSANDER PRETTI DOMINGOS e outros
APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM
EMBARGOS À EXECUÇÃO
.
TÍTULO DE CRÉDITO GARANTIDO POR AVAL. SUBSTITUIÇÃO DOS AVALISTAS
.
ANUÊNCIA DO CREDOR POR MEIO DO GERENTE DA AGÊNCIA
.
ILEGITIMIDADE DOS AVALISTAS ORIGINÁRIOS. RECURSO PROVIDO
.
1 – A substituição da garantia prestada pela parte, por meio de aval, com sua consequente exoneração da obrigação, depende da expressa anuência do credor e não pode ser a este importa, como se depreende do disposto no art. 299, do Código Civil. 2 – A petição inicial foi instruída com cópia de documento que demonstra que o Banco/Apelado, por meio do Gerente da Agência de São Silvano, Colatina (ES), foi cientificado e aceitou a substituição de garantia. 3 - Recurso de Apelação provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0010464-52.2017.8.08.0014

APELANTE
S
:
ALEXSANDER PRETTI DOMINGOS E GICELI PERTEL DOMINGOS

APELAD
O
:
BANCO BANESTES S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença de fls. 122-125 por meio da qual o MM Juiz rejeitou os presentes Embargos à Execução.

Os Apelantes, no que interessa ao julgamento do presente recurso, alegaram na petição inicial que não poderiam ser responsabilizados pelo débito, uma vez que a empresa da qual eram sócios foi vendida e foi requerida a substituição do aval.

O MM Juiz prolatou a sentença recorrida ressaltando que:

Quanto ao aval, os demandantes trazem o documento de fl. 48, no qual há comunicação ao banco demandado sobre a alteração do quadro social da pessoa jurídica tomadora do crédito e a saída dos avalistas e a entrada do novo.

Todavia, conforme alegado pelo embargado, não basta a mera comunicação da alteração do aval, sendo necessário que a instituição financeira aceite a mudança, sendo tal exigência amparada na disposição do Código Civil

[...]

Ainda que assim não fosse, em razão do aval ter caráter personalíssimo, o simples fato de o embargante Alexsander não mais ser sócio da pessoa jurídica que tomou o crédito não afasta a sua responsabilidade quanto à garantia contratual.

Seguiu-se o presente recurso no qual os Apelantes procuram demonstrar que não podem ser responsabilizados pelo débito, por terem realizado a substituição do aval.

O Código Civil estabelece que:

Art. 897. O pagamento de título de crédito, que contenha obrigação de pagar soma determinada, pode ser garantido por aval.

Art. 899. O avalista equipara-se àquele cujo nome indicar; na falta de indicação, ao emitente ou devedor final.

Acerca do aval, Sílvio de Salvo Venosa, ressalta que:

O aval representa uma declaração cambial, cuja finalidade é garantir o pagamento de um título de crédito. O pagamento dos títulos de crédito em geral, independentemente de aceite ou endosso, pode ser garantido por aval. Nesse sentido, o art. 897 do novo Código Civil dispõe, genericamente, que o pagamento de título de crédito, que contenha obrigação de pagar soma determinada, pode ser garantido por aval. O aval é, portanto, uma garantia pessoal, na qual um terceiro se responsabiliza pelo cumprimento da obrigação estampada no título, nas mesas condições do devedor ou de qualquer obrigado. É instituto essencialmente cambiário, regido por regras próprias.

[...]

O aval constitui uma obrigação autônoma e independente. Como já expusemos, todos os signatários de um título, como regra, sacador, endossantes, aceitante e avalistas garantem solidariamente o pagamento. Enquanto nas obrigações civis em geral a garantia é um acessório, na obrigação cambial o avalista equipara-se ao avalizado. O aval é, destarte, modalidade de garantia tipicamente cambial. O avalista obriga-se no mesmo nível de seu avalizado (
in
Direito Civil, Contratos em Espécie, 3ª edição, Volume III, pág. 455-456).

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
O aval é uma garantia pessoal, específica para títulos cambiais, do cumprimento da obrigação contida no título. Trata-se de declaração unilateral de vontade autônoma e formal. O avalista não se equipara à figura do devedor principal, nada obstante a solidariedade quanto à obrigação de pagar
” (STJ, REsp n. 1.560.576/ES, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 2/8/2016, DJe de 23/8/2016).

A substituição da garantia prestada pela parte, por meio de aval, com sua consequente exoneração da obrigação, depende da expressa anuência do credor e não pode ser a este imposta, como se depreende do disposto no Código Civil:

Art. 299. É facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor, com o consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor o ignorava.

Parágrafo único. Qualquer das partes pode assinar prazo ao credor para que consinta na assunção da dívida, interpretando-se o seu silêncio como recusa.

A retirada de sócio avalista dos quadros da empresa devedora, por si só, não o desonera da obrigação assumida por meio do aval, havendo necessidade de comprovação do consentimento do credor acerca da desoneração ou da existência de substituição da garantia.

In casu
, os Apelantes instruíram a petição inicial com cópia de documento que demonstra que o Banco/Apelado, por meio do Gerente da Agência de São Silvano, Colatina (ES), foi cientificado e aceitou a substituição de garantia.

No referido documento consta que:

Em virtude das alterações dos contratos sociais das empresas PERTEL CONSTRUÇÃO E ACABAMENTOS LTDA. EPP, CNPJ NR 11.312.994/0001-06 e ALEX VEÍCULOS LTDA., CNPJ NR 08.258.437/0001-31, realizadas, respectivamente, nas datas 06.01.2017 e 22.12.2016, conforme cópia das alterações contratuais em anexo, apresentadas neste ato, o Banco aceita, por meio deste, a substituição das garantias constantes de todos os contratos firmados previamente pelas empresas supra citadas, ocorrendo a saída dos avais, Sr. (a) ALEXSANDER PRETTI DOMINGOS, inscrito no CPF: 046.019.497-69 e RG: 1.801.612-SSP-ES, Sra GEOVANA PERTEL, inscrita no CPF: 084.797.937-75 e RG: 15.021.609-SSP-MG e Sr. EURICO MIGUEL GAMEIRO DA SILVA, inscrito no CPF: 061.081.047-24 e RG: V7563117L-DPF-DF, todos residentes nesta cidade de Colatina-ES, e a entrada do Sr. LEONARDO DE LIMA, inscrito no CPF: 090.363.407-48 e RG: 1429368-SSP-ES, residente em Marilândia-ES, na condição de novo Avalista, ficando este plenamente responsável pelo adimplemento de toda e qualquer obrigação financeira existente junto ao Banco.

O mencionado documento comprova que o Banco/Apelado foi cientificado e concordou com a substituição dos avalistas.

Em hipóteses fáticas, envolvendo as mesmas partes e o mesmo documento, este egrégio Tribunal assim se manifestou:

APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL SUBSTITUIÇÃO DE AVALISTA NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E CONCORDÂNCIA EXPRESSA DO CREDOR ART. 299, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC SUBSTITUIÇÃO ACEITA PELO GERENTE DO BANCO ILEGITIMIDADE DOS EX-SÓCIOS E AVALISTAS DA EMPRESA EXECUTADA RECURSO DESPROVIDO
. 1. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, aquele que presta aval no título de crédito e também assume a posição de devedor solidário, responde pelas obrigações decorrentes do contrato. 2. Em regra, o fato dos avalistas terem se retirado do quadro social da empresa não os isenta das obrigações assumidas enquanto sócios da empresa, exceto na ocorrência de notificação prévia e concordância expressa do credor, conforme inteligência do art. 299, caput e parágrafo único, do CC. 3. Os embargantes lograram comprovar que o banco credor da Cédula de Crédito Bancário nº 15-095569-00, ora apelante, foi previamente notificado acerca da substituição dos avalistas, tendo exarado expressamente a sua concordância quanto a assunção da garantia pelo adquirente da empresa PERTEL CONSTRUÇÃO E ACABAMENTOS LTDA. EPP. Nesse contexto, os apelantes restam exonerados do aval os apelados. 4. Destarte, não merece reparos a sentença recorrida, que acolheu a preliminar de ilegitimidade de ALEXSANDER PRETTI DOMINGOS E GEOVANA PERTEL, ora apelados, extinguindo, via de consequência, o feito executivo. 5. Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível, 014170102801, Relator: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020).

DIREITO CIVIL APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO AVAL CIÊNCIA E ANUÊNCIA EXPRESSA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUANTO À ALTERAÇÃO DO QUADRO SOCIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL E DAS GARANTIAS PRESTADAS POSTERIOR AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO ILEGITIMIDADE PASSIVA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1 O art. 897 do CC preconiza que O pagamento de título de crédito, que contenha obrigação de pagar soma determinada, pode ser garantido por aval, sendo que, nesse caso, o avalista responde pela totalidade do crédito juntamente com o devedor principal, ou seja, é hipótese de solidariedade passiva, nos termos do caput do art. 899 do mesmo diploma. 2 Entretanto, verificou-se que a pessoa jurídica devedora principal teve seu quadro social alterado, ao passo que há documento de anuência da instituição financeira, em que aceita expressamente a substituição das garantias constantes de todos os contratos firmados pela pessoa jurídica, inclusive com a saída dos apelados. 3 - Nesse viés, considerando que a aceitação do apelante se deu em janeiro de 2017 e o ajuizamento da execução em junho de 2017, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade dos embargantes / apelados. 4 Recurso conhecido e desprovido, com majoração de honorários advocatícios de 10 (dez) para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa. (TJES, Apelação Cível, 014170102744, Relator: DESª JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/09/2020, Data da Publicação no Diário: 16/11/2020)

Assim, considerando que a aceitação do Banco/Apelante se deu em 17 de janeiro de 2017 (fl. 48) e o ajuizamento da execução embargada ocorreu em 25 de abril de 2017, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade dos Apelantes.

DO EXPOSTO
, dou provimento ao Recurso de Apelação, para reconhecer a ilegitimidade dos Apelantes e condenar o Banco/Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.